Tribunal: STF
Processo: RE 923390
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



     



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COREN/SC. OBRIGAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR CONTRATAR NÚMERO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. IMPOSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO DE MANTER PROFISSIONAL ENFERMEIRO PRESTANDO SERVIÇOS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. LEI Nº 7.498/86. POSSIBILIDADE. . A Lei nº 7.498/86 exige que as atividades de técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente sejam desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro (art. 15). Para que isso seja possível, o enfermeiro deve estar presente na instituição durante todo o período de funcionamento. . Hipótese em que não cabe ao julgador invadir a esfera administrativa e decidir se é necessária contratação de enfermeiro, quantos são necessários para cobrir todo o horário de funcionamento ou qual a sua grade de trabalho, porque isso não é preponderante para resolver o problema de ausência de profissionais da área de enfermagem. Cabe ao Hospital eleger de que forma vai cumprir a sua obrigação que é a manutenção de enfermeiro em período integral. . Apelações a que se dá parcial provimento, tão-só para reconhecer a obrigação de o Estado de Santa Catarina manter profissional enfermeiro prestando serviços durante todo o período de funcionamento, nas unidades hospitalares objeto desta ação. Fixada multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 196 e 207 da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se (eDOC 14, p. 6):



    “Toda a ação visa buscar a garantia do direito à saúde, constitucionalmente determinado no art. 196 da Carta Magna. Se o administrado tem seu direito lesado pelo atendimento deficitário, resta buscar a interferência judicial para determinar que o Poder Público cumpra as normas, sendo caso de equilibrar os direitos fundamentais do cidadão e a separação de poderes prevista no art. 2º da Constituição Federal. 



    Nesse sentido podemos verificar que o conflito de princípios deverá levar em conta àquele que tem maior valor e que importa em maior prejuízo a coletividade a sua não observância. No caso em tela o número deficitário de profissionais causa sobrecarga aos trabalhadores da saúde e possibilita a existência de erros, que nesse ramo podem ser irreversíveis.”



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso (eDOC 20).



    Em 27.10.2016, determinei a remessa dos autos ao Tribunal a quo para eventual juízo de retratação à luz do Tema 698 (eDOC 60).



    Recebido o processo na origem, a Quarta Turma manteve o acórdão recorrido. O julgamento recebeu a seguinte ementa (eDOC 88, p. 1):



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 698 STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO. O julgamento da Turma não contraria o Tema 698/STF uma vez que garantiu a presença de pelo menos um profissional enfermeiro durante todo o período de funcionamento das instituições, inclusive com fixação de multa diária em caso de descumprimento.”



    Em novo juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi admitido (eDOC 101).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A Turma de origem, ao reanalisar o acórdão em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 77, pp. 2-9):



    “No caso, o julgado proferido pela Quarta Turma desta Corte, reformou a sentença de improcedência para determinar que o Estado de Santa Catarina mantenha durante todo o horário de funcionamento pelo menos um enfermeiro legalmente habilitado nos estabelecimentos de saúde hospitalar objeto da ação, justificando os motivos de não atender o pleito integral do COREN, qual seja compelir o réu a manter permanentemente no INSTITUTO DE PSIQUIATRIA, o mínimo de 173 enfermeiros e 343 profissionais de nível médio; no INSTITUTO DE CARDIOLOGIA, o mínimo de 92 enfermeiros e 230 profissionais de enfermagem de nível médio; HOSPITAL REGIONAL DR. HOMERO DE MIRANDA GOMES, o mínimo de 236 enfermeiros e 788 profissionais de enfermagem de nível médio, e HOSPITAL COLÔNIA SANTA TERESA, o mínimo de 45 enfermeiros e 93 profissionais de enfermagem de nível médio. 



    Eis os fundamentos da decisão:



     ( ) 



    Cabe ao hospital eleger de que forma vai cumprir a sua obrigação de manter enfermeiro durante todo o horário de funcionamento (se é necessária a contratação de mais enfermeiros ou não). 



    Cabe ao hospital o gerenciamento dos profissionais de saúde que serão necessários, a definição de escalas de trabalho, a definição de plantões, etc. 



    Essa conclusão (de não determinar a contratação de enfermeiro em número determinado) não implica a improcedência da ação porque a sua obrigação de manter enfermeiro durante todo o período persiste. 



    Da mesma forma que persiste o interesse do COREN em ter um título judicial que fixe essa obrigação. Em casos semelhantes, este Tribunal já se manifestou pela obrigatoriedade de manutenção de enfermeiro durante todo o período de funcionamento da instituição de saúde, in verbis: 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE ENTIDADE HOSPITALAR DE MANTER ENFERMEIRO PRESTANDO SERVIÇOS DURANTE TODO O PERÍODO DE FUNCIONAMENTO. LEI Nº 7.498/86. CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIROS. 



    A Lei exige que as atividades de técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente sejam desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro (art. 15 da Lei nº 7.498/86). Para que isso seja possível, o enfermeiro deve estar presente na instituição durante todo o período de funcionamento. 



    Hipótese em que não cabe ao julgador invadir a esfera administrativa e decidir se é necessária contratação de enfermeiro, quantos são necessários para cobrir todo o horário de funcionamento ou qual a sua grade de trabalho, porque isso não é preponderante para resolver o problema de ausência de enfermeiro em determinados horários. Cabe ao Hospital eleger de que forma vai cumprir a sua obrigação de manter enfermeiro durante todo o horário de funcionamento. Reconhecida a obrigação do Hospital de ter enfermeiro prestando serviços durante todo o período de funcionamento da instituição. 



    Fixada multa diária por descumprimento no valor de R$ 1.000,00.



     (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016740-10.2012.404.7200, 4ª TURMA, Des. Federal CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 15/12/2014) 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI Nº 7.498/86. INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. PRESENÇA DE ENFERMEIRO. OBRIGATORIEDADE LEGAL. A Lei exige que as atividades de técnico de enfermagem e de auxiliar de enfermagem, quando exercidas em instituições de saúde, públicas e privadas, e em programas de saúde, somente sejam desempenhadas sob orientação e supervisão de Enfermeiro (art. 15 da Lei nº 7.498/86). Para que isso seja possível, o enfermeiro deve estar presente na instituição durante todo o período de funcionamento. (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005755-11.2014.404.7200, 4ª TURMA, Des. Federal VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 25/09/2014)



    (...)



    Portanto, a sentença merece reforma, a fim de julgar parcialmente procedente o pedido, para (a) condenar o Estado de Santa Catarina a manter durante todo o horário de funcionamento pelo menos um enfermeiro legalmente habilitado (obrigação de fazer) nos estabelecimentos de saúde hospitalar objeto desta ação; (b) fixar multa de R$ 1.000,00 por dia de descumprimento, com base no art. 461-§ 4º do CPC e art. 11 da Lei 7.347/85, revertendo esses valores em favor do fundo previsto no art. 13 da Lei 7.347/85.



     ( )



     Logo, penso que a decisão não contraria o Tema 698/STF, uma vez que garantiu a presença de pelo menos um profissional enfermeiro durante todo o período de.” 



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (grifei)



    Observo que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 5.10.2016)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 15.05.145-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente